Tribunal: TJBA
Processo: 0214570-48.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0214570-48.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA PAIXAO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
TAIS SOARES MARCONDES, ANDRE CASTELLO PEREIRA

APELADO: RONALDO MOREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
FABRICIO DA CRUZ SANTOS PEREIRA, ALBERTO RIBEIRO MARIANO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PREVENTIVA. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedente Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Ronaldo Moreira de Santana em face de Maria da Paixão Santos de Jesus e Carlos Alberto Moreira de Santana, concedendo proteção possessória preventiva ao autor contra o segundo réu.

Fatos relevantes.
O autor adquiriu a posse do terreno em 2002 mediante contrato de compra e venda celebrado com o segundo réu, nele edificando residência. Após a separação judicial dos réus em 2006, surgiu controvérsia possessória. O autor foi notificado judicialmente pela primeira ré para desocupar o imóvel e sofreu ameaças, invasões e agressão física com facada perpetradas pelo segundo réu, sendo forçado a abandonar o imóvel.

A decisão recorrida.
A sentença afastou as preliminares, decretou a revelia do segundo réu, reconheceu a posse anterior do autor (2003 a 2007) e a ameaça perpetrada unicamente pelo segundo réu, concluindo que a notificação judicial pela primeira ré constituía exercício regular de direito, mas que a ameaça concreta e a violência do segundo réu justificavam a proteção possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível discutir nulidade de negócio jurídico por ausência de outorga uxória em sede de interdito proibitório; (ii) saber se a desocupação forçada do imóvel pelo autor, em decorrência de violência perpetrada pelo réu, configura perda superveniente do objeto da ação; e (iii) saber se estão presentes os requisitos do interdito proibitório, notadamente a posse anterior e o justo receio de moléstia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de interdito proibitório constitui modalidade específica de ação possessória de natureza eminentemente preventiva, destinada a salvaguardar a posse daquele que a exerce de forma justa e sofre temor justificado de ser molestado por turbação ou esbulho iminente.

A proteção possessória visa única e exclusivamente o
ius possessionis
, ou seja, a posse como fato, desvinculada da discussão do
ius possidendi
. Em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável debater a propriedade. O debate sobre domínio é estranho ao procedimento possessório, conforme jurisprudência consolidada e art. 557 do CPC.

A alegação de nulidade do negócio jurídico de compra e venda por ausência de outorga uxória não pode ser apreciada em interdito proibitório, pois pretende discutir propriedade em demanda circunscrita à proteção da posse exercida e à ameaça sofrida.

A posse anterior do autor restou exaustivamente comprovada por documentação robusta e foi expressamente reconhecida pela própria apelante em audiência de justificação prévia realizada em junho de 2008, evidenciando o exercício fático sobre o terreno entre 2003 e 2007.

A ameaça à posse, condição essencial para o interdito proibitório, restou configurada. Embora a conduta da apelante tenha se restringido ao envio de notificação judicial caracterizável como exercício regular de direito, restou comprovada a ameaça perpetrada pelo segundo réu, que se encontra revel e contra quem a proteção possessória foi direcionada.

A desocupação forçada do possuidor, motivada por agressão física grave (facada) perpetrada pelo segundo réu, não pode ser interpretada como abandono voluntário ou perda do objeto. A violência sofrida representa a concretização da ameaça que originou a lide, reforçando a veracidade da moléstia denunciada e a necessidade da tutela possessória.

A saída compulsória decorrente de violência não invalida o direito possessório, mas confirma a lesão à posse e o acerto da decisão judicial. O fato de o imóvel se encontrar vazio em 2019 demonstra lesão possessória consumada imputável ao corréu, que a sentença busca remediar e prevenir sua reiteração.

A decisão recorrida laborou em acerto ao decretar a revelia do segundo réu, devidamente citado e sem apresentação de defesa, e ao ponderar as provas produzidas, destacando-se que a apelante limitou-se a afirmar direito baseado no domínio, sem infirmar a materialidade da posse do autor ou a ameaça imputada ao segundo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"1. Em ação de interdito proibitório não se admite discussão sobre nulidade de negócio jurídico ou propriedade, pois a proteção possessória visa exclusivamente o
ius possessionis
, desvinculada do debate sobre domínio. 2. A desocupação forçada do imóvel pelo possuidor, em decorrência de violência grave perpetrada pelo réu, não configura abandono voluntário nem perda superveniente do objeto da ação, mas sim concretização da ameaça que justifica a tutela possessória preventiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 557, 560, 561, 567, 568 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.099.572/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.777.692/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.05.2020; STJ, REsp 5.462/MS, Rel. Min. Athos Carneiro, Quarta Turma, j. 20.08.1991.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0214570-48.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA DA PAIXAO SANTOS DE JESUS e como apelada RONALDO MOREIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça